Tribunal: TJDFT
Processo: 0015469-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015469-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 35792747, o SINDIRETA requereu: “a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes JEANE ALVES DE MORAIS, JOANA PEREIRA SOUZA e JOANECY DE LIMA MEDEIROS, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 19117042, 19117081, 19117161, 19117174 e 19117138, conforme ID(s) 19117085, 19117116 – Págs. 2-51, 19117143, 19117168 e 19117178; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a retificação da(s) ordem(ns) de pagamento de ID(s) no(s) 19117230 (PCT 0022531-21.2017.8.07.0000) expedido em favor do anuente JOAO AUGUSTO DE ARAUJO; d) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos demais substituídos, com o destaque dos honorários contratuais deferido; e, e) a apreciação do pedido de ID 19115992, para fixar os honorários da presente execução.” Intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal, no ID 40017171, afirmou que não se opõe a eles, exceto o de retificação do precatório expedido em favor de JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO, uma vez ausente fundamentação. No ID 40548760, o SINDIRETA aduziu que o pedido de retificação de precatório expedido em favor de JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO ocorreu em virtude da homologação da desistência da renúncia quanto ao índice IPCAE, ter ocorrido no ID 22553556, razão pela qual o requisitório (ID 19117230 - PCT 0022531- 21.2017.8.07.0000) deverá ser retificado. No ID 42393556, o ente Distrital apresentou oposição à aludida retificação tendo em vista que alegou a ocorrência da consumação da preclusão, reforçando que os atos processuais, assim como os atos jurídicos em geral, submetem-se ao princípio tempus regit actum. Ademais, assentou que no presente caso houve expedição do precatório e o deferimento da preferência constitucional pela COORPRE, com apontamento do montante almejado e apresentação de planilha observando-se a TR. Pelo despacho de ID 42778515, houve a notícia de falecimento do servidor JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO, beneficiário do PCT 0022531- 21.2017.8.07.0000, bem como requerido ao exequente a regularidade da sucessão processual. No ID 43025396, fl 1701/PDF, consta a certidão de CPF do citado substituído informando seu falecimento. No ID 46993058, o SINDIRETA foi intimado sobre o regular prosseguimento do feito, uma vez que não logrou êxito na regularidade da sucessão processual de JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO e, no ID 47461233, requereu o que segue: “a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes JEANE ALVES DE MORAIS, JOANA PEREIRA SOUZA e JOANECY DE LIMA MEDEIROS, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 19117042, 19117081, 19117161, 19117174 e 19117138, conforme ID(s) 19117085, 19117116 – Págs. 2-51, 19117143, 19117168 e 19117178; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 19117145; e d) a fixação dos honorários da presente execução.” No ID 48467053, o DF se pronunciou, afirmando ciência quanto aos pedidos do SINDIRETA. No ID 40086726, a COORPRE informou o pagamento da obrigação quanto ao servidor JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA. Em pesquisa aos autos, verifica-se que os honorários contratuais foram majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) no ID 19117145. A revogação da suspensão do feito quanto ao tema 810/STF foi deferida pela decisão de ID 22553556, bem como foi mencionado no respectivo decisum que não houve oposição de embargos à execução, assim como o valor máximo para expedição de RPV foi fixado em 10SM (ID: 19117029). No ID 19117178, fl 1125/PDF, letras c e d, o SINDIRETA informou o período exequendo de JEANE ALVES DE MORAIS. É o relato necessário. Passo a decidir. I-FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À EXECUÇÃO: Pois bem. Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos. Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, acolho a pretensão do exequente para arbitrar os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o[1] do art. 85 do CPC/2015. II-SANEAMENTO DO PROCESSO: Passo a análise de documentos das substituídas JEANE ALVES DE MORAIS, JOANA PEREIRA SOUZA e JOANECY DE LIMA MEDEIROS. Filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID 19117086, fl 564/PDF, declaração de vínculo funcional no ID 19117086, fls 584-585, ID 19117180, fl 1268/PDF e o ineditismo da demanda foi comprovado no ID 19117086, fls 570-571/PDF, 581-582/PDF e 586/PDF e no ID 19117180, fls 1272-1275/PDF. Quanto à substituída JEANE ALVES DE MORAIS a alteração de seu sobrenome se deu em virtude de divórcio, conforme documentos de ID 19117180, fls 1270-1271/PDF. Acerca do vínculo de JOANA PEREIRA SOUZA, com a administração pública do DF, foi comprovado pelas fichas financeiras juntadas no ID 19117180, fls 1131-1171. Dessa maneira, declaro o processo saneado quanto às substituídas processualmente JEANE ALVES DE MORAIS, JOANA PEREIRA SOUZA e JOANECY DE LIMA MEDEIROS. III-ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS: Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos de JEANE ALVES DE MORAIS, JOANA PEREIRA SOUZA e JOANECY DE LIMA MEDEIROS, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferidos no ID 19117145 e os honorários à execução fixados nesta oportunidade, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais:i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Atente-se a Contadoria Judicial quanto ao período exequendo de JEANE ALVES DE MORAIS. Elaboradas as planilhas, às partes. Digam o credor e o devedor sobre o comunicado da COORPRE (ID 40086726). A fim de evitar tumulto processual, o pedido de retificação de precatório expedido em favor de JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO (ID 40548760 e ID 42393556) será apreciado posteriormente. I. Brasília, 20 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador